Tribunal: TJDFT
Processo: 0721855-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEOPLASIA MALIGNA DE PULMÃO. LAUDO MÉDICO. RISCO DE MORTE. INEFICÁCIA NÃO DEMONSTRADA. DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO INDEVIDA. ASTREINTES. CARÁTER COERCITIVO.
1. Nos termos do artigo 300 do CPC, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da decisão.
2. Apesar de o relatório médico apontar risco de recidiva e de morte em razão da não utilização do fármaco, o requerimento administrativo para fornecimento da medicação foi indeferido, sob o argumento de que não há comprovação da eficácia na administração. Todavia, a parte agravante não apresentou documentos hábeis a rechaçar a eficácia da técnica prescrita pelo médico assistente, baseada em evidências científicas.
3. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou a técnica indicada pelo médico como a mais adequada à preservação da integridade física e mental do paciente, no caso de uma doença cuja cobertura é abrangida pelo plano de saúde.
4. A cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente deve ser observada pela operadora e se mostra indissociável da sua obrigação contratual.
5. Em relação à multa, o parâmetro diário de R$ 1.000,00 se mostra compatível com a urgência da obrigação e estimula o seu cumprimento, em atenção ao disposto no artigo 297 do CPC. Ademais, o estabelecimento de limite máximo afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.